Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-24.2022.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002654-24.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.101-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CONCLUDENTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Ederjofre
Wagner de Oliveira do crime previsto no art. 306 do CTB, com base no art. 386,
inciso
VII, do C
ódigo
de Processo Penal
.

II. Q
uestão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar

a materialidade e a autoria do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. R
azões de decidir:

3.

A materialidade do delito está comprovada por auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante, que apontam sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora do réu.

4.
A autoria resta confirmada por provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram sintomas clássicos de embriaguez no acusado e a presença de latas de cerveja em seu veículo.

5.
O depoimento do réu, negando os fatos, apresenta-se isolado e desprovido de elementos de corroboração, sendo contrariado por provas robustas e coerentes dos autos.

6.
A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
e d
este Tribunal de Justiça
admite a validade probatória dos relatos de agentes públicos quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, sendo aptos a embasar condenação criminal.

7.
A redação do art. 306 do CTB permite que a embriaguez seja constatada por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, não exigindo, exclusivamente, o teste do
etilômetro
ou exame sanguíneo, desde que presente a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“
A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meio de prova testemunhal idônea e auto de constatação
.”

“
É válida a condenação criminal com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes entre si e compatíveis com demais elementos probatórios.
”

“
A negativa isolada do réu não prevalece diante de provas firmes e harmônicas colhidas sob o crivo do contraditório.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CPP,
arts
. 386, VII; 593, I; CP,
arts
. 33, §

2o, “c”; 44, §
b
2o; 59.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
;

(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Julgado
em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, absolvendo o apelado do crime previsto no art. 306, da Lei no 9.503/97, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas raz
õ
es recursais, o Ministério Público almeja a condenação de
Ederjofre
Wagner de Oliveira, sob o fundamento de que há nos autos provas mais do que suficientes para concluir que o denunciado conduziu veículo automotor sob a influência de álcool (ID n. 227181659).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 227181666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou pelo
provimento
do recurso (ID n. 234006177)
, sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação - Acusado absolvido do crime de trânsito previsto no art. 306 do CTB -Inconformismo ministerial – Pugna pela reforma da sentença pela condenação de
Ederjofre
Wagner de Oliveira como incurso na pena prevista no crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool - Provas suficientes para condenação – Prova testemunhal – Pela manutenção da sentença – Pelo provimento do recurso.

Em 13/02/2025, converti o julgamento em diligência, tendo em vista que, ao examinar detidamente os autos, constatei que a gravação audiovisual do depoimento do
Policial Militar

Wesley Oliveira Pinto de Miranda
não se encontrava disponível nos relatórios de mídia, havendo, em seu lugar, duplicação da gravação referente ao
Policial Militar
Adailton Borges Levino
.
Diante dessa inconsistência, e considerando a relevância do relato do referido policial para a formação de um juízo conclusivo sobre os fatos, entendi ser imprescindível a análise de seu depoimento
(ID n.
268010796
)
.

Em
28/02/2025, o Estagiário Vicente Lima de Souza dos Reis,
certificou a existência de erro material na ata da audiência, haja vista que a testemunha PM Wesley Oliveira Pinto de Miranda não foi ouvida na solenidade, tendo sido dispensado da audiência pelas partes
(ID n.
271641942
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Ederjofre
Wagner De Oliveira, imputando-lhe a prática do crime previsto
no art. 306,
caput
, da Lei no
9.503/97 (Código de
Trânsito
Brasileiro).

A denúncia narra que (ID n.
227180810
):

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 21h50min, em via pública, precisamente nas proximidades do estabelecimento comercial denominado
Nipô
& Burguer e Faculdade UNIFAMA, na Rua
Jequitiba
, s/n.o, Bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Fazem esclarecer as investigações que na data supracitada, a Polícia Militar em diligências à procura dos suspeitos de cometerem um homicídio na localidade, obteve informações acerca da localidade de um dos envolvidos, no caso, o denunciado
Ederjorge
.

Segundo consta, o denunciado teria deslocado com seu veículo até a localidade supracitada para adquirir bebida alcoólica.

Ao chegarem no local e realizada a abordagem, a guarnição constatou que o denunciado se encontrava em visível estado de embriagues, inclusive, após buscas em seu veículo encontraram diversas latinhas de cerveja em seu interior.

Lavrado termo de constatação de embriaguez, restou evidenciado que o denunciado se apresentava com sonolência, olhos vermelhos, desordem
nas veste
s
, com forte odor etílico no hálito, disperso e com dificuldade no equilíbrio (ID. 100311765 - Pág. 2).

Por fim, após ser apreendido, o denunciado foi conduzido até Delegacia de Polícia local para as medidas de praxe.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência EDERJOFRE WAGNER DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 306, da Lei n.o 9.503/97, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da peça acusatória, devendo o denunciado ser citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau
absolveu o apelado, conforme se extrai do trecho da sentença:

“
Sem delongas, é cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O julgador jamais p
o
de basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado – logo,
inócuo
fazê-lo – de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa.” (In
:
Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., São
Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que
existam
provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

Entrementes, havendo dúvida fundada nas provas produzidas durante a fase de investigação e instrução processual, há que se aplicar o princípio do in dubio pro reo, a fim de evitar uma condenação embasada em provas frágeis e meros indícios de autoria, lastreada apenas em elementos informativos trazidos pelo inquérito policial, sendo necessária prova robusta, produzida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, que efetivamente se possa concluir pela materialidade e autoria do delito.

Com efeito, o direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o réu merece ser absolvido.
”

Ao examinar detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifico que o pleito ministerial merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID n.
227180779
),
Boletim de Ocorrência (ID n.
227180781
)
, Termo de Constatação de Embriaguez (ID n.
227180784
)
e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No que tange à autoria, ao ser interrogado pela autoridade policial durante a fase inquisitorial, o apelante negou a prática delitiva,
consignando que:

“
QUE
está
ciente de seus direitos constitucionais; QUE lhe foi ofertado o direito de comunicar sua prisão aos familiares porém não se recorda de nenhum contato no momento, mas que sua família já foi informada pelos Policias Civis; QUE tem direito a responder as perguntas na presença de um Advogado, porém não tem Advogado constituído; QUE
está
ciente de que será encaminhado cópia do APDF ao Defensor Público;
QUE o interrogado nega a autoria do delito; QUE não estava embriagado, que estava comprando uma
coca-cola
no estabelecimento
Nippo

Suchi
; QUE questionado por se negou a
fazer o teste com o
Etilômetro
respondeu que ninguém me pediu para fazer;
(...)”
(negritei)

Em juízo, o apelado reiterou a negativa de autoria, expondo a seguinte versão dos fatos:

(...) Juiz:

O senhor
tá
sendo acusado aqui,
Ederjofre
, de no dia 5 de maio de 2022, por volta das quase 10 horas da noite, ali perto da
UNIFAMA
, o senhor teria conduzido o veículo automotor sobre influência de álcool.
O que
o senhor tem a dizer sobre esses fatos?

Ederjofre
:

Não, senhor, eu nessa data aí eu
cometi
um crime, então eu
tava
meio
transtornado
e aí eu parei nessa lanchonete aí para poder comprar um cigarro.

Como não tinha, como não tinha o cigarro, eu perguntei se tinha a cerveja também,

que também não tinha. Aí eu retorn
ei

pro
meu veículo, aí eu fui, o policial que tinha registrado o
flagrante
do crime que eu tinha cometido, ele estava lá nesse local. Aí ele me surpreendeu por trás, me jogou no
chão
e solicitou a viatura e

pediu para
mim
permanecer em procedimento. Eu respeitei a ordem dele e os policiais chegaram, fizeram, me algemaram, levaram
pra
delegacia, chegaram lá, fizeram o
flagrante
do crime que eu tinha cometido e aí o policial falou
–
Não, vou colocar
embriaguez
nesse
cara
também. Aí o policial falou
–
Não, então nós vamos ter que fazer o bafômetro nele. Ele falou
–
Não, eu vou lascar com esse
cara
aqui. E simplesmente colocou isso aí, entendeu? Porque eu
tava
com a veste suja, porque eu tinha vindo da fazenda,
tava
sujo mesmo. Então ele se justificou aí por causa que eu
tava
sujo e que eu
tava
embriagado, né? E dentro da
caminhonete

t
inha uma latinha de cerveja que era de dat
a
s anteriores que eu tinha ido para coisa para não jogar na marcha da estrada. Os passageiros que
tava
tinham deixado
as latinhas
de cerveja dentro da caminhoneta, né? E ali permaneceu e eu cheguei, infelizmente eu se envolvi num crime aí e aí
eles colocou
isso aí em
mim. Mas eu não estava
bêbado
, senhor.

Juiz:

Você tinha bebido no dia?

Ederjofre
:

Não, senhor.

Juiz:

Nada
?
Ederjofre
:

não. Eu
tava
,
eu
tava
transtornado porque eu tinha cometido esse crime aí, entendeu? Então eu
tava
me
io
assustado e eu permaneci
por
um tempo lá no procedimento com ele e a
ai

eu bati a cabeça no chão, começou a sangrar meu rosto um pouco e ele p
ediu
que eu permanecesse
com a mão na cabeça e eu respeitei o procedimento dele
como ele pediu
.

E
le
tava

à
paisana
, ele esperou a viatura chegar e me encaminharam
pra
delegacia. Chegou lá, o procedimento que ele fez foi esse daí e registrou o
flagrante
do crime que eu tinha cometido e logo após ele falou que ia cometer, fazer esse outro
flagrante

em
mim. Aí um policial se
notificou
para
assoprar o bafômetro
e
ele falou que
faria
o que ele queria, né? Então
.
Juiz:

entendi.
Tá
, vamos lá. Você cometeu o crime
,
aquele homicídio no mesmo dia, né?

Ederjofre
:

Sim, no mesmo dia. Sim, senhor.

Juiz:

Que horas que foi o homicídio mais ou menos?

Ederjofre
:

O homicídio foi por volta de 1:30 da tarde.

Juiz:

1:30 da tarde. Depois disso, o que que você fez?

Ederjofre
:

Aí eu fiquei esperando passar o
,
as 24 horas, fiquei andando pela cidade aí, pelos cantos aí, que eu sou morador aí há muitos anos, conheço muito bem a cidade. E aí nesse local aí até não é um bar se aí até uma lanchonete que vende só lanche, entendeu? Inclusive que eu não conseguia comprar nem o cigarro, nem a bebida, né? E aí eu ia e assim como e eu ia beber uma latinha assim, mas não tinha, né? Então não cheguei a beber, né?

Juiz:
E essas latinhas aí
tava
quanto tempo na caminhonete?

Ederjofre
:

Tava

com uns
15 a 20 dias que eu tinha ido
pra
fazenda ainda. Se ele tiver tirado foto, o senhor vai ver que as latinhas são velhas já, né? Não são da data que eu fui preso aí, entendeu?

Juiz:

Tá
certo,
Ministério Publico alguma pergunta?
Promotor:
É
, aqui constou que o senhor não quis
é
se submeter ao teste do bafômetro?

Ederjofre
:

Não, senhor. Eu não
desrespeitei

nenhuma o
rdem dele
s
. Simplesmente sou um cara educado. Infelizmente cometi
esse crime aí, mas em todo o procedimento que
e
le pediu para mim, eu respeitei. Inclusive um policial quis fazer o
teste
do
Bafômetro
. Se levantou para ir pegar o
Bafômetro
, outro policial falou
–
Não, ele
faria
o que ele queria.

Promotor:

Tá
, mas aí lá no delegado o senhor
falou
l
á que ninguém pediu para senhor fazer o teste do bafômetro. Aí agora o senhor
tá
dizendo que não te deram
?
Ederjofre
:

N
ão.
Lá no
dia lá, senhor, até que eu fui preso nessa data, até esse coiso aí que eu fui ouvido, foi ouvido pelo delegado depois de três a qu
atro
dias, até a audiência custódia minha demorou, entendeu?
Até
enrolou que era
(
inaudível)
até inclusive o juiz que me escutou aí, ele mandou o alvará dessa embriaguez, entendeu? Ele até deu alvará e falou que não achava a decisão que ele tomou lá.
(...)”

(destaquei)

A testemunha,
Policial Militar
Wesley Oliveira Pinto de Miranda
,
não foi ouvida em juízo, conforme consta no relatório, tendo prestado declarações apenas na fase extrajudicial, nas quais afirmou que:

“
QUE A GUPM, DANDO CONTINUIDADE NAS DILIGÊNCIAS DO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSTANTE NOS AUTOS DO BO N°: 2022.120856, RECEBEU INFORMAÇÃO, VIA COPOM, QUE UM DOS SUSPEITOS DO REFERENTE CRIME, ESTAVA

DETIDO POR TERCEIROS PRÓXIMO AO NIPPO BURGUER; QUE O SUSPEITO TERIA CHEGADO AO LOCAL CONDUZINDO SUA CAMINHONETE HRU2G56 (HILLUX DE COR VERDE) PARA COMPRAR CERVEJA NO BAR AO LADO, SENDO A CAMINHONETE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA QUE FOI USADA NO COMETIMENTO DO CRIME; QUE O SUSPEITO E O VEÍCULO USADO FOI RECONHECIDO DE IMEDIATO POR TERCEIROS, QUE FIZERAM A DETENÇÃO DO SUSPEITO E ACIONARAM A POLÍCIA MILITAR;
QUE ESTA GUARNIÇÃO SE FEZ PRESENTE AO LOCAL, SENDO CONSTATADO QUE O
SUSPEITO ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ; QUE FORAM

ENCONTRADAS, EM SEU VEICULO, DIVERSAS LATINHAS DE CERVEJA;
QUE A GUPM DEU VOZ DE PRISÃO E FEZ A CONDUÇÃO DO MESMO PARA DELEGACIA; QUE NA DELEGACIA O SUSPEITO ESTAVA COM OS ÂNIMOS EXALTADOS, FALANDO SOMENTE QUE A V
Í
TIMA NELSON FAVORETO TINHA MATADO SEU IRMÃO NA COVARDIA E QUE AFIRMOU QUE TERIA IDO AO CABELEIREIRO E QUE NÃO CORTOU O CABELO PORQUE NÃO DEU TEMPO;
QUE FOI OFERTADO O TESTE DO ETILÔMETRO AO SUSPEITO, PORÉM, RECUSOU-SE;
QUE FOI FEITO O USO DE ALGEMAS TEMENDO RECEIO DE FUGA E ATENTADO CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS, DA GUARNIÇÃO E DO PRÓPRIO SUSPEITO: QUE O SUSPEITO APRESENTA UMA PEQUENA ESCORIAÇÃO NA TESTA E COTOVELO DO BRAÇO DIREITO, DEVIDO O MESMO TER SIDO DETIDO POR TERCEIROS.
”

(negritei)

Por sua vez, a testemunha,
Policial Militar Adailton Borges Levino
,
em seu depoimento na fase extrajudicial, apresentou narrativa semelhante àquela prestada pelo
PM
Wesley Oliveira Pinto de Miranda
. Em juízo, reiterou integralmente as declarações anteriormente prestadas.

“
(...) Promotor:

Tudo bem,
Adailton
?

Adailton:
Tudo bem
Doutor.
Promotor:

Tudo bem. Se lembra dessa ocorrência?

Adailton:

Tô

lembrado.
Promotor:

Que que aconteceu?

Adailton:
É
, essa ocorrência aí nós fomos acionados aí pelo Centro de Operações nosso aqui, 190,
é
, dando informações que
o
suspeito que teria cometido esse homicídio aí no salão de cabeleireiro, salvo engano, aí ele estaria num bar próximo a
Nipô
, sendo contido por terceiros naquele local. E essas pessoas ligaram solicitando a presença da Polícia Militar para poder
dar prosseguimento na situação.

Chegando lá,

constatamos a veracidade. Realmente se tratava de um, né, dos suspeitos e que ele estava portando o mesmo veículo que que foi citado no boletim de ocorrência aí, uma Hilux verde
,
de cor verde
.
Promotor:

Tá
.
E aí, que que aconteceu?

Adailton:

Posteriormente,
a
isso aí.
É
, a gente constatou que se tratava do suspeito, fizemos o algemamento dele, voz de prisão para ele e conduzimos para

a delegacia.

Promotor:

Tá
.
Vocês conseguiram identificar
é
,
o A
dailton
se ele
tava
,
apresentava algum sinal de
embriaguez
?

Adailton:

Exatamente. Ele já estava com sintomas de embriaguez e iria ainda fazer uso de novas cervejas, né, que ele ia comprar no bar cerveja, mas não conseguiu.

Promotor:

Tá
dentro do veículo, vocês identificaram alguma coisa?

Adailton:

Latas de cerveja e algumas ferramentas que ele utilizava.

Promotor:

Entendi.
É
, então
tá
. Mais alguma coisa da sobre esse episódio? O senhor se recorde?

Adailton:

Não, não, não, senhor. Só o que está mesmo boletim de ocorrência aí.
(...)”
(destaquei)

No caso em análise, o depoimento do apelante apresenta-se isolado no conjunto probatório dos autos, sem qualquer respaldo em elementos que corroborem sua versão dos fatos. Os policiais militares responsáveis por sua abordagem, na fase extrajudicial, foram categóricos ao afirmar que o apelado exibia sinais evidentes de embriaguez, característicos da influência de álcool.

Tais declarações são reforçadas pelo depoimento do
Policial Militar

Adailton Borges Levino
,
que, em juízo, confirmou integralmente o relato prestado na fase inquisitorial, afirmando que o apelado,
Ederjofre
, apresentava sintomas claros de embriaguez e, inclusive,
tinha a
intenção de consumir mais bebidas alcoólicas, informando que ainda compraria outras cervejas no bar, o que acabou não ocorrendo.

Nesse cenário,
prevalece as declarações firmes e consistentes dos agentes de segurança pública, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, que não foi apresentada pelo apelante.

A Jurisprudência é no sentido de que, na ausência de provas robustas que infirmem o relato dos policiais, estes têm valor probatório suficiente
supedanear
o decreto condenatório.

Acerca do assunto, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo no 08 que dispõe
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por seu turno, o auto de constatação de embriaguez, lavrado pelos agentes públicos
no dia 05
de maio de 2022 (ID n.
227180784
– pág. 02
), apontou que o apelado
se
apresentava: “sonolento”,
com
“olhos vermelhos”, “
desordem nas vestes”, “odor de álcool no hálito”, “arrogante”, “exaltado”,
“irônico”, “falante”, “dispersivo”
e
“dificuldade no equilíbrio”
, tudo a indicar que ele estava sob efeito de álcool.

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que
a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia (sangue ou bafômetro), outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019).

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...). Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
. (N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Desta forma, a autoria do delito restou fartamente demonstrada nos autos, especialmente pelo depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante, alinhados ao auto de constatação.

Diante do exposto, estando plenamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado. O conjunto probatório produzido, em especial
os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos, demonstraram
de forma clara que o apelado conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, em flagrante violação ao disposto no
caput
do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, não havendo espaço para a alegada insuficiência de provas
, razão pela qual, passo à
análise
da dosimetria da pena.

Dosimetria da pena:

O art. 306,
caput
,
do Código de
Trânsito
Brasileiro, prevê pena de 06 (seis) meses a
03 (três) anos de detenção, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1 – Na primeira fase,

reconheço como favoráveis todas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal
e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em 06 (meses) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2 – Na segunda
fase,
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
inexistem atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho a pena
intermediária em
06 (seis) meses de detenção e 10

(dez) dias-multa
.

3 – Na terceira fase,
inexistem circunstâncias especiais de
aumento
e/ou diminuição de pena,
resultando a pena final em
06 (seis) meses de detenção e 10

(dez) dias-multa
,
estabeleço valor d
o dia-multa em
1/30
(um trigésimo)
do
salário-mínimo vigente na data do fato
.

Fixo o regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
substituo
a pena corpórea do recorrente por uma restritiva de direito, a ser oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso para condenar o apelado
EDERJOFRE
WAGNER DE OLIVEIRA

pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a reprimenda de
06 (seis) meses de detenção e
o pagamento de

10

(dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito

a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025